Tribunal: TJMT
Processo: 0006807-86.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006807-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (APELADO), JOSENIL GOMES DOS SANTOS (APELADO), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (APELADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 580.851.811-34 (VÍTIMA), MARCIO DE OLIVEIRA LIMA (VÍTIMA), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 958.226.151-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória que fixou a pena-base no mínimo legal, apesar da valoração negativa de três circunstâncias judiciais. O pedido recursal visa à exasperação da pena com base na culpabilidade, nas circunstâncias e nos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; e (ii) determinar a ocorrência de prescrição retroativa quanto a um dos condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação da culpabilidade confunde conceitos normativos e não é acompanhada de fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena.

4.

A valoração negativa das circunstâncias e dos motivos do crime carece de base empírica e motivação idônea, sendo insuficiente para majorar a pena-base.

5.

A jurisprudência permite o uso de qualificadoras excedentes para a fixação da pena-base sem que isso configure
bis in idem
, sendo possível sua aplicação neste caso.

6.

Reconhecida a prescrição retroativa em relação a um dos réus, pois, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, decorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reajustar a pena-base e reconhecer a prescrição retroativa quanto a um dos condenados.

8.

Tese de julgamento: 1. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em elementos concretos e devidamente motivada. 2. A utilização de qualificadora excedente para majoração da pena-base é admissível. 3. A prescrição retroativa ocorre quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorre período superior ao previsto no artigo 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 155, §4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/02/2023; STJ, HC nº 483.025/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 09/04/2019; STJ, AgRg no HC n. 674.221/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 31/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006807-86.2019.8.11.0002, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime furto qualificado, tipificado no
artigo 155, §4°, do Código Penal, incisos I e IV,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Nas razões recursais de id. 255183237, o d. representante do Ministério Público requer em síntese, a reforma da sentença, com o objetivo de que a
pena-base seja exasperada
, considerando que três circunstâncias judiciais foram avaliadas como desfavoráveis aos recorridos (culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime). No entanto, a pena fixada pelo juiz sentenciante não ultrapassou o mínimo legal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 148157726).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Silvana Correa Vianna é pelo
provimento
do recurso (id. 262140759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o
Ministério Público
ofereceu denúncia em desfavor de Framel da Silva Abreu, Josenil Gomes dos Santos e Domingos Inocêncio da Silva, a qual imputa aos dois primeiros a prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4.º, I e IV, do Código Penal), bem como imputa ao terceiro a prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), pelos seguintes fatos, a seguir narrados em síntese:

“Fato 01. Furto qualificado. N
o dia 19 de novembro de 2016, por volta das 02h, em estabelecimento comercial denominado CN Construtora, situado à Av. Mario Andreazza, n.º 1224, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande – MT, os réus Framel da Silva Abreu e Josenil Gomes dos Santos, previamente ajustados, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento de porta, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) ventilador de parede, 01 (uma) serra circular, marca The Walt, 02 (duas) caixas de ferramentas, 40 (quarenta) metros de piso, 60 (sessenta) escora para laje, 20 (vinte) metros de piso porcelanato, 02 (dois) alicates, 01 (um) policorte de bsancada, marca Bosh, 01 (um) vibrador portátil, marca Volt, 02 (dois) cortadores de Vergalhão tipo tesoura, 02 (duas) turquesas pequenas, 02 (duas) turquesas grandes, 41 (quarenta e um) andaimes, 01 (um) módulo de som, 02 (dois) cortadores de vergalhão, tipo bancada 5/16, 01 (um) cortador de piso grande, 10 (dez) sacos de cimento, 01 (um) vibrador manual, marca Volt, 60 (sessenta) cabos de cobre de 10mm, 01 (uma) caixa de disjuntor com 25 (vinte e cinco unidades), 10 (dez) sacos de sikal, 15 (quinze) barras de aterramento, 01 (uma) máquina de solda com inversor, cor verde, 01 (uma) bomba de água submersa, 01 (uma) furadeira de bancada, 01 (um) policorte de mão, 250m (duzentos e cinquenta metros) de fio de cobre flexível, 01 (uma) furadeira de impacto industrial, marca Bosh, 01 (uma) janela veneziana e 01 (uma) serra de mármore, makita.

Fato 02. Receptação. No dia 29 de novembro de 2016, por volta das 16:30, em residência particular situada à rua 07 de setembro, quadra 10, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande – MT, o réu Domingo Inocêncio da Silva, ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, elencados no boletim de ocorrência (fls. 07-09), pertencentes à empresa/vítima CN Construtora, representada pelo proprietário José Carlos dos Santos.”
(id. 255182671).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, resultando na
absolvição
de Domingos Inocêncio da Silva, da imputação ao art. 180, do Código Penal brasileiro, com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
condenação
de Framel da Silva Abreu e Josenil Gomes dos Santos, nos termos da denúncia, contexto em que o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja exasperada a censura basilar destes.

Nesse sentido, defende o recorrente que o comando sentencial negativou três circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, circunstâncias e motivo do crime,

mas paradoxalmente, estabeleceu a pena-base no mínimo legal. Também indica a necessidade de aplicação de uma qualificadora adicional na primeira fase da dosimetria.

O pleito
comporta provimento em parte.

Segue a íntegra do cálculo dosimétrico descrito no édito objurgado:

“Assim, o conjunto probatório é firme e coeso, suficiente para impor a condenação dos réus Framel e Josenil, nos termos requeridos pelo MP em alegações finais.

O crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (CP, art. 155, §4.º, I e IV) ficou comprovado pelas palavras da testemunha inquirida em Juízo, pelo laudo pericial onde comprova a qualificadora (id. 43308821, fls. 54-57) e pela confissão de Josenil.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor de Josenil a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), pois sua confissão se amolda às demais provas colhidas. (...) A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações ser contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações.

Framel é tecnicamente primário, possui processo executivo de pena em data posterior a estes fatos. Josenil é primário. Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são

desfavoráveis.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. São assistidos pela i. Defensoria Pública.

1) Framel da Silva Abreu. Furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. (...)

2) Josenil Gomes dos Santos. Furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida, pois a pena já está no mínimo legal cominada; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.”.

No que tange à
culpabilidade
, observa-se uma clara confusão entre este conceito, enquanto componente essencial do conceito tripartido de crime, e a culpabilidade como fator de dosimetria, que reflete o grau de reprovabilidade de uma conduta específica. Essa confusão se manifesta pelo uso de expressões como “agiu de forma intencional em desacordo com a norma jurídica”, “não se afasta a imputabilidade” e “agiu com plena consciência da ilicitude”. Portanto, não foi efetivamente atribuída qualquer reprovação à culpabilidade, enquanto critério para a dosimetria da pena.

Ainda sobre esse critério de dosimetria, o recorrente sustenta ser
“inquestionável a premeditação dos apelados ao incorrer no ilícito criminal, pois agiram mediante prévio ajuste de vontades, a ponto de planejarem o furto após uma visita ao ponto empresarial da
vítima
”.
No entanto, a tese não se sustenta, pois, ao se analisar as provas constantes nos autos, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se a ausência de evidências concretas de premeditação, o que não justifica o aumento da pena-base por meio da negativação da culpabilidade.

Ademais, verifica-se que as
circunstâncias
e os
motivos do crime
foram analisados pelo sentenciante sem fundamentação adequada, tampouco respaldados por qualquer suporte empírico, razão pela qual não justificam o aumento da pena.

Nesse ponto,
prospera
a tese ministerial segundo a qual
as circunstâncias do crime
seriam desfavoráveis, vez que condenados à prática de furto duplamente qualificado uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena- base.

Como é de conhecimento jurídico consolidado, os Tribunais Superiores há muito autorizam a migração de qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena, seja na primeira ou na segunda etapa, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou caracterize bis in idem.

Nesse diapasão:

“(...) 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
Precedentes.”
(STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena- base (...)”
(STJ,
HC nº 483.025/SC
, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 09/04/2019).

Além disso, procuram os insurgentes atribuir vetor negativo à
conduta dos agentes
ao argumento de que o
“não houve comprovação de atividade lícita; nesse ponto a defesa dos recorridos não se desincumbiu dos ônus do art. 156 do CPP (...) relato da testemunha Heber de C. Soares (id. 88817048) a respeito do fato de que os apelados Framel da Silva Abreu e Josenil Gomes dos Santos eram conhecidos dos meios policiais, eis que ostentavam registros criminais anteriores ao furto. Não por outra razão, à época das investigações eram reconhecidos constantemente pela prática de delitos patrimoniais nesta urbe”.

Contudo, mais uma vez, a tese não se sustenta, pois
“o simples fato de o acusado não haver comprovado o exercício de atividade lícita[...] não pode levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades delituosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo necessariamente desejado.”
(STJ, AgRg no HC n. 674.221/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 31.8.2021).

Além disso, à época dos fatos os apelados eram primários, não registrava maus antecedentes, situação inclusive valorada pelo Juízo singular na fase inicial dosimétrica
(“Framel é tecnicamente primário, possui processo executivo de pena em data posterior a estes fatos. Josenil é primário”)
, de modo que o testemunho policial, por si só, não legitima o incremento desta vetorial.

Não há, portanto, justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta dos agentes, razão por que
deve ser reputada neutra
.

Destarte, em virtude da reavaliação do artigo 59 do Código Penal e da consideração desfavorável de uma circunstância judicial, para ambos os recorridos (circunstância do crime), procedo à readequação da reprimenda de ambos.

Da materialização da nova reprimenda
:

-
Framel da Silva Abreu:

Assim, procedo ao reajuste da pena-base do crime de furto qualificado, considerando a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, fixando-a no patamar de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, -
quatro meses acima do mínimo previsto no tipo penal do art. 155 §4º do CP –
e
11 (onze) dias-multa
,
que torno definitiva à míngua de agravantes e/ou atenuantes que possam alterá-la na segunda fase dosimétrica, assim como por inexistirem causas de aumento ou diminuição reconhecidas na terceira etapa de individualização da pena.

-
Josenil Gomes dos Santos:

Pelas mesmas razões anteriormente expostas, fixo a pena-base do crime de furto qualificado em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, por incidir atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), fixo a pena no mínimo cominado ao tipo penal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e a torno
definitiva à míngua de outras agravantes e/ou atenuantes que possam alterá-la nesta fase dosimétrica, assim como por inexistirem causas de aumento ou diminuição reconhecidas na terceira etapa de individualização da pena.

Para ambos os réus, permanece

inalterado o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, assim como as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

Todavia, no que se refere ao apelado
Josenil Gomes dos Santos
, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção de sua punibilidade em razão da
prescrição retroativa
, uma vez que a pena redimensionada não ultrapassa 2 (dois) anos, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse contexto, considerando que a denúncia foi recebida em 14/06/2019 e a sentença proferida em 08/10/2024, constata-se a superação do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal. Igualmente, está prescrita a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo Ministério Público, exclusivamente para atribuir carga negativa às circunstâncias do crime dos apelados e, por colorário, reajustar a pena-base.
Destarte, a reprimenda final ressai reajustada para o
quantum
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e o pagamento de
11 (onze) dias-multa
para o réu
Framel da Silva Abreu
e, para
Josenil Gomes dos Santos
, fixa-se a pena em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como as demais disposições estabelecidas na r. sentença condenatória.

Ato contínuo, declaro
extinta a punibilidade
do réu Josenil Gomes dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025